Tribunal: STF
Processo: Rcl 88253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 205.751 – RS (2024/0210591-0), por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº 205.751/RS (2024/0210591-0), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    [...]



    No caso, o acórdão reclamado, publicado em 17/06/2025, deixou de observar o entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro, e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE



    [...]



    3. SÍNTESE DA DEMANDA Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Passo Fundo em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (Cirurgia Bariátrica por Videolaparoscopia), classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. 



    [...]



    O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 205.751/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ e do Tema 793 do STF, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



    [...]



    E, segundo os termos do acórdão que julgou o agravo interno interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário, “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (...) Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF”



    [...]



    Diante dessas premissas, com todo o respeito às razões do r. acórdão reclamado, sustenta-se inaplicável nessa particular temática, as Súmulas 150 e 254 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme constou no acórdão reclamado, já que, pela decisão vinculante da Suprema Corte, cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de atribuições e competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o presente), a União, para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes ao cumprimento de eventual determinação judicial de realização do procedimento cirúrgico. Cabe destacar ainda a flagrante maior especificidade e adesão do Tema 793/STF à causa, o que afasta a incidência das Súmulas 150 e 254 do STJ.



    Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de responsabilidade pelas demandas de saúde.



    [...]



    A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário.



    Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência.



    [...]



    Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-14).



    Requer, ao final:



    d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal (doc. 1, p. 15);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que interessa:



    Nesse contexto, a solução da controvérsia deve observar o Tema 793/STF, que preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, com a identificação do ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde.



    Destarte, no caso dos autos, verifica-se que o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora (cirurgia bariátrica) encontra-se padronizado pelos SUS, sendo classificado como procedimento de alta complexidade, com custeio realizado pela União, não havendo qualquer controvérsia a respeito dessa circunstância.



    Porém, o que se discute no caso dos autos não é o enquadramento da cirurgia como padronizado pelo SUS, tampouco a recusa do seu fornecimento ou o seu custeio, mas, sim, a possibilidade de quebra da fila de espera para a realização do procedimento, em caráter emergencial, considerando o estado clínico da parte autora.



    Nessa quadra, considerando que o pedido está adstrito tão somente ao gerenciamento da fila de espera e disponibilização de tratamento cirúrgico em âmbito emergencial, cuja incumbência é do Estado, não há falar em requerimento direcionado à responsabilidade pelo custeio da União, a atrair a competência da Justiça Federal.



     Por fim, considerando que o Juízo Federal afastou expressamente o interesse da União na questão litigiosa, deve-se aplicar o disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, o que leva à manutenção do processamento do feito na Justiça Estadual.



    Nesse sentido, confiram-se o julgado abaixo e as seguintes decisões desta Corte em hipóteses específicas de procedimentos cirúrgicos: CC n. 209.404, Ministro Gurgel de Faria, DJEN 23/12/2024; CC n. 207.314, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN 23/12/2024; AgInt no CC n. 206.700, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN 23/12/2024; CC n. 210.417, Ministro Sérgio Kukina, DJEN 19/12/2024; CC n. 209.561, Ministro Gurgel de Faria, DJEN 19 /12/2024.



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a exame/procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 206.856/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)



    Assim, tratando-se de prestação que não se enquadra nas teses firmadas no âmbito do IAC 14/STJ nem do Tema 1.234/STF, a ação deve ser processada e julgada pelo Juízo Estadual, em observância à repartição da responsabilidade administrativa entre os entes públicos (que no caso é do Estado) e às Súmulas 150 e 254/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto (doc. 7, pp. 10 -11).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator